Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711659-53.2024.8.07.0001 APELANTE: KAYRON BRENO RODRIGUES MARQUES, KALINE RODRIGUES CHAVES MARQUES, ANDERSON SILVA MARQUES ESPÓLIO DE: FERNANDO ALVES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DOS SANTOS MARTINS HEMETRIO DESPACHO O apelado autor-reconvindo, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que “[...] em todas as manifestações realizadas durante o trâmite processual em primeira instância, o apelante jamais invocou qualquer tipo de novação contratual” (id. 70595826, pág. 5). Intimem-se os apelantes réus-reconvintes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora